Tribunal: CARF
Processo: 10380.730157/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.730157/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.790 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
PEDRO PINHEIRO DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. OMISSÃO. TRIBUTAÇÃO.
É de se manter o lançamento quando não há nos autos provas de que a
propriedade dos imóveis, que originaram a infração apontada nos autos, foi
transferida a terceiro, mediante averbação no Registro de Imóveis, em data
anterior a da percepção dos rendimentos autuados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão 06-59.135 - 4a
Turma da DRJ/CTA, fls. 82 a 85.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.730157/2012-31
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.790 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730157/2012-31

Relatório
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física - IRPF. às fls. 11/14. lavrada em decorrência da revisão da declaração de
ajuste anual do exercício de 2011, ano-calendário de 2010, que exige R$ 248.096.93 de
imposto suplementar, R$ 186.072,69 de multa de oficio e encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento à fl. 12, foi constatada
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas, por meio da
Administradora Lider Participações S/A, no valor de R$906.729.29. conforme DIMOB.
Cientificado em 22/05/2012 (fl. 15), o interessado apresentou, em 28/09/2012, a
impugnação de fls. 02/04, instruída com os documentos de fls. 05/10, onde alega ter-se
surpreendido com um aviso de cobrança por conta de lançamento de IRPF suplementar
ora questionado. Informa que é representante legal da PJ LÍDER PARTICIPAÇÕES
S/A (CNPJ 07.570.899/0001-27) que apresentou a DIMOB 2011. em 28/02/2011, na
qual constou, equivocadamente, o seu nome como Locador, quando o correto seria a PJ
acima referida. Para corrigir tal distorção foi apresentada DIMOB retificadora. em
16/05/2012.
Sustenta que teria apresentado sua DIRPF/2012, em 30/04/2012, na qual teria
comunicado a mudança de endereço do seu domicílio da Rua Ana Bilhar, 85, apt° 2200.
Meireles, Fortaleza - CE, para a Av. Beira Mar, 356, apt° 1000, Meireles - Fortaleza -
CE.
O AR-digital entregue em 22/05/2012 foi encaminhado para o seu antigo endereço e foi
recepcionado pelo Sr. Francisco Alves Ferreira. Dessa forma, não teria tomado
conhecimento de que estava sendo notificado, o que lhe impossibilitou de apresentar
impugnação ou revisão de ofício de fornia tempestiva, nos termos do art. 15 do Decreto
70.235, de 1972.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE, CIÊNCIA POSTAL. DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
Considera-se tempestiva a impugnação quando se constata que a Notificação
de Lançamento, cuja ciência se deu por via postal, foi encaminhada para
endereço diverso do domicilio tributário eleito pelo contribuinte.
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. OMISSÃO. TRIBUTAÇÃO.
É de se manter o lançamento quando não há nos autos provas de que a
propriedade dos imóveis, que originaram a infração apontada nos autos, foi
transferida a terceiro, mediante averbação no Registro de Imóveis, em data
anterior a da percepção dos rendimentos autuados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 92 a 95, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.790 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730157/2012-31

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando os autos, percebe-se que a autuação foi devido à constatação da
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas, por meio da Administradora
Lider Participações S/A, no valor de R$ 906.729.29, conforme DIMOB.
Em sua impugnação, o contribuinte alegou que a DIMOB constando o seu nome
como beneficiário dos aluguéis percebidos, foi por erro da imobiliária do qual era representante,
onde, colocou o seu nome como beneficiário dos aluguéis, em vez de constar a imobiliária como
beneficiária, erro este corrigido através de declaração retificadora pela referida pessoa jurídica.
A decisão recorrida deu parcial provimento no sentido de acatar a tempestividade
da impugnação, porém não acatou os argumentos relacionados ao beneficiário do recebimentos
dos aluguéis, sob os argumentos de que a simples retificação da DIMOB, pela suposta
beneficiária dos rendimentos, não é suficiente à comprovação de que os imóveis produtores dos
rendimentos autuados seriam de propriedade da empresa Líder Participações S/A, sendo que,
nesse contexto, para fins de cancelamento da exigência, faz-se necessária a comprovação da
efetiva transferência de propriedade dos imóveis que originaram a presente autuação, mediante
averbação no Registro de Imóveis em data anterior a da percepção dos rendimentos autuados.
Em seu recurso voluntário, sem apresentar novos argumentos, ou mesmo
declarações ou mesmo documentos comprovando o real proprietário do imóvel, o recorrente
alega que o fato da pessoa jurídica LÍDER PARTICIPAÇÕES S/A, ter declarado na
DIMOB/2011 – Retificadora, como receitas de suas atividades, assumido dessa forma a
tributação incidente sobre esses rendimentos, caracteriza e deixa bem evidente como sua, pessoa
jurídica, esses rendimentos; não sendo, portanto, rendimentos da pessoa física do contribuinte
PEDRO PINHEIRO DE FREITAS, CPF 299.364.543-91, motivo pelo qual não ser sua a
obrigação de pagamento do imposto de renda suplementar.
Analisando as circunstâncias, bem como os demais autos deste processo, percebe-
se que de fato assiste razão à decisão recorrida ao afirmar que a simples retificação da DIMOB,
pela suposta beneficiária dos rendimentos, não é suficiente à comprovação de que os imóveis
produtores dos rendimentos autuados seriam de propriedade da empresa Líder Participações S/A,
pois, caberia ao recorrente apresentar outros elementos de prova de que não é proprietário do
imóvel, seja pela colhimento de elementos probatórios junto à imobiliária pessoa jurídica do qual
é representante, seja pela apresentação de elementos comprovando o real proprietário do imóvel
diferente da pessoa física ora recorrente.
No caso, considerando que o contribuinte era o Representante-Legal perante à
Receita Federal do Brasil da Pessoa Jurídica LÍDER PARTICIPAÇÕES S/A, suposta
beneficiária dos aluguéis, incumbiria ao mesmo, pelas suas relações profissionais com a pessoa
jurídica, apresentar outros elementos que reforçasse os seus argumentos, como por exemplo, o
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.790 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730157/2012-31

contrato de aluguel firmado entre o locatário e o suposto real locador; coisa que o recorrente não
o fez.
Portanto, pela sua fragilidade argumentativa e probatória, não devem ser
acolhidos os argumentos trazidos aos autos pelo recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 143
DF CARF MF
Original